Tribunal: TJES
Processo: 5001193-15.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001193-15.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAULO PAULUCIO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001193-15.2024.8.08.0037

RECORRENTE:
SAULO PAULUCIO

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO SEM COMPROVAÇÃO DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 42, §1º, DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §4º, DO CPC. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Nos Juizados Especiais, o preparo recursal é pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser recolhido e comprovado no prazo peremptório de 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, conforme o art. 42, §1º, da Lei 9.099/95. Não se admite a aplicação subsidiária do art. 1.007, §4º, do CPC para fins de intimação para recolhimento em dobro, nos termos do Enunciado 168 do FONAJE. Verificada a ausência de preparo e a inexistência de pedido de assistência judiciária gratuita no ato da interposição, o recurso não deve ser conhecido.

I - RELATÓRIO

1.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por
SAULO PAULUCIO
em face do
DER-ES
, visando o cancelamento do Auto de Infração de Trânsito nº CO00050849, lavrado com base no art. 253-A do CTB.

2.
O juízo de origem julgou
improcedente
o pedido autoral, mantendo a higidez do ato administrativo.

3.
Interposto recurso inominado (ID.16611491), a serventia certificou que o
preparo não foi realizado
(ID.16611495). Observa-se ainda que, no ato da interposição recursal, não houve a renovação ou formulação de pedido de gratuidade de justiça.

4.
É o relatório.

II - RAZÕES DE DECIDIR

5.
Antes de qualquer análise quanto ao mérito da demanda, impõe-se o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

6.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto sem a devida comprovação do pagamento das custas processuais e do preparo, e
sem que houvesse pedido expresso de concessão do benefício da justiça gratuita
na peça recursal.

7.
A regra do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece que o preparo deve ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. No sistema dos Juizados Especiais, esse prazo é contado de forma contínua e não admite prorrogação ou complementação tardia.

8.
Dessa forma, o preparo é condição de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no prazo legal, sob pena de deserção. Ressalta-se que nos Juizados Especiais aplica-se um microssistema processual próprio, cujas normas são específicas e não comportam a integração automática com o Código de Processo Civil, sobretudo quando existe regulamentação própria.

9.
A faculdade prevista no art. 1.007, §4º, do CPC, que permite a intimação da parte para recolhimento em dobro do preparo,
não encontra aplicação no rito da Lei nº 9.099/95
, conforme consolidado pelo
Enunciado 168 do FONAJE
:

ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015 (XL Encontro – Brasília-DF).

10.
Ademais, a jurisprudência pátria reafirma que a ausência de pedido de gratuidade e a falta de preparo tempestivo inviabilizam o conhecimento do recurso. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESERTO. AUSÊNCIA PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 1007 DO CPC. ENUNCIADO 168 DO FONAJE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - AI: 00009378620228169000 Chopinzinho 0000937-86.2022.8.16.9000 (Decisão monocrática), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 02/05/2022, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preparo não recolhido. Ausência de pedido de justiça gratuita. Aplicação do artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95. Inaplicabilidade do art. 1.007, do CPC. Enunciado 168 do Fonaje. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 01001035620228269051 SP 0100103-56.2022.8.26.9051, Relator: Renata Scudeler Negrato, Data de Julgamento: 24/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022)

11.
O mesmo entendimento é reiterado por diversos Tribunais Estaduais, no sentido de que a ausência de recolhimento tempestivo e integral do preparo recursal inviabiliza o conhecimento do recurso, ante a sua deserção, ainda que se trate de parte que eventualmente teria direito à gratuidade de justiça — caso não tenha requerido o benefício no momento oportuno.

12.
Desta forma, considerando a inexistência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso
e a ausência de pedido de justiça gratuita, impõe-se o reconhecimento da deserçã
o. Por consequência, resta prejudicada qualquer análise do mérito recursal, sob pena de indevido juízo de valor acerca de matéria que não foi regularmente devolvida à instância superior.

III – DISPOSITIVO

10.
Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, ante a sua manifesta deserção, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

11.
Diante do não conhecimento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pela ausência de previsão legal específica no art. 55 da Lei 9.099/95 para esta hipótese.

Tese de julgamento:

Nos Juizados Especiais Cíveis, a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, cumulada com a inexistência de pedido de justiça gratuita em sede recursal, implica a deserção do recurso, sendo inaplicável a regra de saneamento do art. 1.007, §4º, do CPC, conforme o Enunciado 168 do FONAJE.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95; Enunciado 168 do FONAJE; artigo 1.007, §4º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, RIn 0713794-42.2018.8.07.0003, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJDFTE 21/06/2019; TJ-PR, AI 0000937-86.2022.8.16.9000, Rel. Pamela Dalle Grave Flores Paganini, 02/05/2022; TJ-SP, AI 0100103-56.2022.8.26.9051, Rel. Renata Scudeler Negrato, 24/06/2022; TJ-ES, AI 5000446-33.2024.8.08.9101, Rel. Idelson Santos Rodrigues, 09/08/2024.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)